Tribunal: STF
Processo: RE 1528843
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. APLICABILIDADE DO TEMA Nº 865 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL (10 ANOS). PRAZO PRESCRICIONAL COM INÍCIO NA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR O CODIGO CIVIL (11/01/2003). PAGAMENTO ATRAVÉS DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DESPROVIMENTO. 



    1. Inexistindo motivo plausível para a reforma do julgado, peio órgão colegiado, pois ausentes elementos novos capazes de modificar a convicção inicial do Relator, deve ser mantido o decisum combatido. 



    2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 21, p. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No presente recurso extraordinário, o Município de Aparecida de Goiânia/GO aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, 93, inc. IX, e 100 da Constituição da República. 



    3.1. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação.



    3.2. No mérito, sustenta que a condenação do Município, ao pagamento de indenização em virtude de desapropriação indireta por outros meios que não pela via do precatório judicial, como é o caso de sequestro de dinheiro público, afronta diretamente os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia. 



    3.3. Sustenta que “o sequestro de dinheiro público é feito ao arrepio da previsão orçamentária necessária para o custeio das despesas públicas, inclusive aquelas oriundas de decisões judiciais, causando, assim, prejuízos inestimáveis ao interesse público”.



    3.4. Ao final, requer o provimento do extraordinário a fim de “alinhar o acórdão recorrido ao que determina o art. 100, caput e ss da Constituição Federal” (e-doc. 29).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NECESSIDADE PAGAMENTO EM DINHEIRO. TEMA 865 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO EM COMENTO. 1. A tese fixada no tema 865 do STF delimita o entendimento no sentido de que 'no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios'. 2. Inaplicável o Tema 865 do STF na hipótese de não haver pagamento de indenização e nem mesmo procedimento para a desapropriação do imóvel, de tal modo que não há se falar em 'complementação da indenização'. 3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.” (e-doc. 40).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Asseverei, por fim, que nas ações de desapropriação, a indenização devida ao expropriado deve ser prévia, justa e em dinheiro, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso XXIV, da Constituição Federal, preceito igualmente previsto no artigo 32 do Decreto-Lei n° 3.365/41. Por isto, não há o que se falar em pagamento através de precatório. 



    Acrescento ainda que o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, encartado no recurso, no sentido de que as indenizações advindas de desapropriação obedecem a ordem de precatórios, não deve ser considerado no presente julgamento, porquanto refere-se às hipóteses em que houve depósito prévio, não sendo este o caso dos autos.” (e-doc. 21).



    6. Percebe-se que o Colegiado de origem fez distinção da presente ação com o Tema RG nº 865, descrevendo que, no caso vertente, foi proposta ação de indenização, tendo em vista ter havido apropriação do Poder Público, em razão da ausência de qualquer depósito judicial. Assim, não versaria o caso sub judice de ação de desapropriação, o que teria o condão de afastar a aplicação do Tema RG nº 865 e determinar o pagamento dos valores devidos mediante precatório.



    7. O Plenário desta Corte, em 19/10/2023, concluiu o julgamento do RE nº 922.144/MG, leading case do Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, reconhecendo a compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em direito, prevista no art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República, com o regime de precatórios, também de previsão constitucional (art. 100 da CRFB). Na ocasião, este Supremo Tribunal reafirmou sua orientação jurisprudencial, segundo a qual, mesmo na hipótese de ação decorrente de desapropriação, a regra a ser aplicada para o pagamento das condenações judiciais às quais submetida a Fazenda Pública é a do artigo 100 da Constituição. Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS COM A GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO NA DESAPROPRIAÇÃO. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 



    2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 



    3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 



    4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’.” 



    (RE nº 922.144 RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).



    8. Apesar da distinção firmada pelo Tribunal a quo, entendo descumprido o que decidido por esta Corte, porquanto aplicável no caso a sistemática de pagamentos por precatório, na forma do art. 100 da Carta da República.



    9. Nesse mesmo sentido também já se pronunciaram ambas as Turmas do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. 



    II — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.480.053-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/06/2024, p. 10/06/2024; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



     (RE nº 1.405.737-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12/12/2022, p. 16/12/2022; grifos acrescidos).



    10. Reforço, ainda, que, em casos semelhantes, em desfavor do mesmo Município goiano, outros Ministros também aplicaram idêntico entendimento: RE nº 1.521.525/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/10/2024, p. 04/11/2024; RE nº 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/06/2024, p. 19/06/2024; RE nº 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2024, p. 19/04/2024 e RE nº 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/07/2024, p. 02/08/2024.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para reconhecer a violação ao Tema RG nº 865 e determinar que o pagamento se dê por meio de precatório.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator